Tribunal: TJMT
Processo: 1014731-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014731-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou ao ente público a comprovação do cumprimento de obrigação de fazer ou a apresentação de providências práticas já adotadas, sob pena de multa diária.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer imposta por decisão judicial transitada em julgado e, sendo legítima, se os parâmetros fixados mostram-se razoáveis e proporcionais.

III.

Razões de decidir:

3.

A imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública encontra respaldo no artigo 536, § 1o, c/c artigo 139, IV, do CPC, especialmente quando se trata de obrigação de fazer vinculada a direitos fundamentais.

4.

O STJ pacificou o entendimento no sentido de que é cabível a aplicação de
astreintes
contra entes públicos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

No caso, restou demonstrado que a obrigação imposta não vem sendo cumprida, conforme laudo técnico recente, o que justifica a aplicação de medidas coercitivas.

6.

Todavia, os valores fixados devem ser adequados à realidade fática e financeira do ente público, sem comprometer o erário de forma desproporcional.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso parcialmente provido
para reduzir a multa diária para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tese de julgamento: “
1. É legítima a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente, especialmente quando relacionada a direitos fundamentais. 2. Os valores das astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzidos para evitar onerosidade excessiva.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 536, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na ExeMS 21975/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 18/3/2025; TJMT, AI n. 1015839-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público, j. 30/7/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida nos autos do
cumprimento de sentença
n. 1006717-48.2025.8.11.0003 promovido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou a intimação do ente estadual para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o cumprimento da sentença que impõe a obrigação de promover a reforma integral da Escola Estadual São José Operário, ou informar as providências já adotadas nesse sentido, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além da possibilidade de bloqueio de verbas públicas.

Aduz que a imposição de multa diária como meio coercitivo para compelir o Estado de Mato Grosso à implementação de política pública revela-se destituída de coerência lógica, resultando, ademais, em ônus excessivo ao Ente Público e, por consequência, à própria coletividade destinatária dos serviços públicos.

Assevera que a cominação da multa não foi prevista na sentença, razão pela qual sua fixação nesta fase processual, além de extrapolar os limites do título judicial, revela-se prematura e destituída de razoabilidade.

Afirma que, conforme informações fornecidas pela Secretaria Adjunta de Infraestrutura e Patrimônio da SEDUC-MT, o ente estatal realizou diversos repasses financeiros à unidade escolar com a finalidade de viabilizar a execução de serviços emergenciais, cuja aplicação abrangeu ações de reparação, conservação, reforma, entre outras, evidenciando o apoio contínuo prestado pelo Estado.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para afastar a incidência da multa pecuniária. Subsidiariamente, pleiteia que a referida penalidade seja substituída por medida alternativa ou, ao menos, reduzida em sua quantificação.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido parcialmente para afastar a exigibilidade da multa diária fixada (Id. 285315361).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 297115383).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 303136352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025